Tribunal: TJPA
Processo: 0027862-47.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER ? ART. 129, §9º DO CPB ? RECURSO DEFENSIVO ? 1 ? PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, informando que foi agredida com um golpe no rosto após discussão com o acusado, ora recorrente, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos. 2 ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0027862-47.2017.814.0401.
COMARCA DE ORIGEM: ICOARACI (3ª Vara Criminal Distrital).
APELANTE: Jorge Luiz Pinheiro Rodrigues (Def. Púb. Thais Coelho Vilhena).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA
:
DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ART. 129, §9º DO CPB - RECURSO DEFENSIVO - 1 - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1.1 - A autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, informando que foi agredida com um golpe no rosto após discussão com o acusado, ora recorrente, fato corroborado pelo laudo pericial juntado aos autos. 2 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 08 dias do mês de Setembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora
Desa
.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
JORGE LUIZ PINHEIRO RODRIGUES
, representado pela Defensora Pública Thais Coelho Vilhena, inconformado com a sentença (
fls. 52/53-v
) prolatada pelo MM. da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/Pa, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB, tendo sido o recorrente beneficiado com a suspensão condicional da execução de sua pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 58/61
), o apelante pugna por sua absolvição por insuficiência de provas da autoria delitiva, consubstanciando-se no suposto relato da vítima no sentido de que o acusado atingiu seu rosto ao levantar a mão, não tendo sido demonstrada a intenção deliberada e intencional de causar dano a ofendida.

Em contrarrazões (
fls. 63/65
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 72/73-v
).

É o relatório, sem revisão, nos termos do que dispõe o art. 610, do CPP.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narram os presentes autos que no dia 09.12.2017, por volta das 10h30min, na passagem São Lucas, nº 49, sexto poste, Bairro: Tenoné, Belém/Pa, o acusado, após uma discussão em âmbito familiar, agindo com
animus laedendi
, agrediu fisicamente sua companheira, Sra. Juraci dos Santos Aranha, deferindo-lhe, ainda, ameaças de mal injusto e grave.

Segue informando a exordial acusatória que a vítima estava em sua residência quando o acusado chegou muito agressivo e lhe falou o seguinte: ¿(...)
és uma mentirosa, sua safada, pilantra, vagabunda
(...)¿; Por não ter a vítima respondido às ofensas, o acusado passou agredi-la com socos em várias partes do corpo, tendo o réu se munido com uma arma branca logo em seguida, oportunidade em que proferiu o seguinte: ¿(...)
se procurares a justiça, isso não vai ficar barato, porque eu não tenho medo de ninguém, eu vou te matar seu diabo
(...)¿.

Segundo relato da vítima, ela já teria sido agredida pelo acusado anteriormente e por isso teme por sua vida e de sua família.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado pelos crimes tipificados nos arts. 140, §2º, 147 e 129, §9º do CPB, contudo, foi condenado tão somente como incurso no crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, tendo sido cominada a pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, aplicando-lhe o benefício da suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do mesmo
Códex.

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou em suma por sua absolvição, suscitando a tese de que inexiste prova da autoria delitiva, informando que o
animus laedendi
não restou devidamente comprovado nos autos.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do ilícito imputado ao recorrente restou devidamente demonstrada no caderno processual através do laudo de
fl. 46
do

inquérito policial, o qual descreveu que houve ofensa a integridade corporal da vítima por meio de ação contundente, consistente em: ¿
esquimose de coloração avermelhada em mucosa labial, escoriações lineares em terço superior da perna esquerda e dorso do pé esquerdo¿
.

De outra banda, a autoria delitiva também restou evidenciada nos autos, pelo depoimento prestado pela vítima, sra. Juraci dos Santos Aranha, a qual prestou informações concisas e coerentes, tanto na fase inquisitiva (
fl. 11 do apenso
), quanto na judicial, declarando em audiência realizada na data de 23.05.2018 (
fls. 40/43
) que:
¿
no dia dos fatos teve uma discussão com seu ex-marido; Que havia omitido uma informação para ele; Que ele descobriu; Que o acusado aumentou o tom de voz com ela; Que ela também aumentou o tom; Que ele levantou a mão e lhe atingiu no rosto; Que espocou a sua boca; Que ele começou a lhe falar palavras ofensivas, chamando-a de `mentirosa¿, `safada¿ e outras palavras de baixo calão; Que em razão do ocorrido chamou a polícia; Que fez o exame de corpo de delito; Que ninguém presenciou a agressão física; Que seu filho chegou após o ocorrido; Que sua boca ficou inchada e sangrou pouco; Que seu filho viu sua boca machucada; Que não chegou a ir ao hospital; Que se separaram; Que o acusado nunca mais lhe procurou; Que ele cumpre as medidas protetivas; Que no dia o acusado estava sóbrio;¿

Em seu interrogatório, constante na mídia de
fl. 43,
o acusado negou a autoria delitiva, afirmando que apenas se alterou com a vítima e a empurrou, momento em que sua mão tocou na boca dela e a feriu.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida tanto na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não é testemunhado. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
(...)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Ressalta-se que, conforme consta na sentença, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
1
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)¿

Por derradeiro, observou-se que foi cominada ao ilícito cometido a pena base no mínimo legal de
03 (três) meses de detenção
2
, a qual se tornou definitiva ante a inexistência de circunstâncias a serem consideradas nas fases subsequentes, devendo ainda ser mantida a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora

1
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

2
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(...)
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.